Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727646-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Brasilseg Companhia de Seguros Agravado: Jonathas Ayres Franca D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0710733-30.2019.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de liquidação por arbitramento, para fixação do quantum devido ao autor para o cumprimento de apólices de seguro "BB Seguro Crédito Protegido", a fim de se apurar o valor da condenação em observância ao patamar indicado no acórdão ID 40004115. Após infindáveis tentativas de se obter informações concretas sobre os saldos remanescentes das propostas, a reiteração do pedido da parte ré foi indeferida, sob o argumento de se tratar de empresa do mesmo conglomerado da BB Seguros, bem como do longo decurso de tempo à espera de informações, o que inviabiliza sobremaneira a efetiva entrega da prestação jurisdicional. Instada a se manifestar, a requerida impugna a planilha de cálculos apresentada pelo autor em ID 148338806, sustentando que houve notada confusão, inclusive no acórdão proferido em sede de apelação, quanto às numerações dos contratos existentes. Alega que a "de cujus", genitora do autor, possuía 4 (quatro) contratos de seguro, sendo (um) seguro de vida e os outros 3 (três) seguros prestamistas. Ressalta que os contratos de seguro não podem ser confundidos com os contratos de empréstimo, uma vez que aqueles visam amortizar o saldo devedor destes, na hipótese de sinistro. Aduz que o requerente indica em seus cálculos os dois tipos de contrato, de forma distinta, o que ocasionaria duplo pagamento referente à mesma negociação. Para tanto, junta as planilhas de cálculo ID 157934034, 154834033, 154834032 e 154834035. Manifestação da parte autora em ID 154966173 pela rejeição da impugnação. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Compulsando os autos, verifica-se o teor do acórdão ID 40004115, que assim estabeleceu: "(...) Portanto, todas as apólices devem ser cumpridas pela seguradora nos limites pactuados. (...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ; CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para condenar a parte ré ao cumprimento das apólices de seguro, "BB Seguro Crédito Protegido", a fim de amortizar as apólices de empréstimo no 4860453 (fl.41), empréstimo no 19952269 (fl.44), empréstimo no 018199150 (fl.48) e empréstimo no 8532983 (fl.51). Ademais, tais valores serão corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, majoro, ainda, a contar da data do óbito 109/05/2015 (fl.21)." Ainda, nota-se que o referido acórdão transitou em julgado na data de 10/06/2019, consoante certidão ID 400041115 - pág. 27, tendo os autos sido devolvidos ao Juízo de origem. Ora, ressalto que o feito tramita em sede de liquidação por arbitramento, tendo como base acórdão proferido pela 3a Turma Cível e transitado em julgado, não cabendo à parte ré, neste momento, insurgir quanto ao dispositivo fixado em grau recursal. A empresa requerida não se valeu do recurso que lhe era facultado naquela oportunidade, deixando de questionar o julgamento da apelação pela via legal adequada. Portanto, não é crível que o Juízo acolha as suas manifestações neste momento, desconsiderando o que foi julgado em unanimidade pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e da hierarquia das decisões judiciais. Outrossim, os cálculos apresentados pelo requerente encontram-se devidamente delimitados, em observância ao que restou fixado em sede recursal, não havendo fundamentação para o acolhimento da impugnação apresentada pelo réu. Assim, rejeito a impugnação apresentada pela ré e HOMOLOGO os cálculos apresentados em ID 148338806 para fixar como devido nos autos a título de indenização securitária da apólice de seguro contratado, "BB Seguro Vida Mulher", e cumprimento das apólices de seguro, "BB Seguro Crédito Protegido" (apólices de no 4860453, 19952269, 018199150 e 85329883, no valor de R$ 1.055.192,73 (um milhão e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos). Preclusa esta decisão, intime-se a autora para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 15 (quinze) dias. Ressalto que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, o feito será arquivado. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48841147), em síntese, que os parâmetros para o cálculo do valor do débito a ser solvido não foram corretamente observados pelo Juízo singular. Argumenta que houve equívoco na identificação dos instrumentos negociais firmados pelas partes, inclusive no ato decisório passível de cumprimento. Verbera que foi celebrado seguro de vida, além de outros 3 (três) negócios jurídicos consistentes em seguro destinado à garantia de 3 (três) mútuos distintos também celebrados entre as partes. Acrescenta que os instrumentos negociais alusivos aos seguros contratados não podem ser confundidos com os instrumentos negociais alusivos aos mútuos. Assevera que não pretende rediscutir a questão de fundo examinada no ato decisório passível de cumprimento, mas apenas evitar enriquecimento sem causa da parte adversa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, considerando-se para o cálculo do valor do débito a ser solvido apenas o montante descrito na apólice de seguro no 19952269. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 48841151 e Id. 48841150). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste definir corretamente a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor do débito a ser solvido pela agravante. A respeito do tema convém observar os parâmetros fixados no ato decisório passível de cumprimento. No caso em análise verifica-se que o pedido formulado pelo ora recorrido foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos (Id. 44628146, fl. 7, dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a ré ao pagamento da indenização securitária da apólice de seguro contratado, “BB Seguro Vida Mulher”, nos termos contratados (R$ 20.195,56, fl. 38), devidamente corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês da data do vencimento (data do óbito: 9/2/2015) até o efetivo pagamento; b) condenar a requerida ao cumprimento da apólice de seguro contratado, “BB Seguro Crédito Protegido”, a fim de amortizar a dívida contraída pela Sra. Jérsia Franca da Cruz, nos termos contratados (R$ 30.000,00, fl. 41). Ressalto que o referido valor de ser (SIC) corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês da data do efetivo cumprimento da obrigação (data do óbito: 9/2/2015). Resolvo, nestes termos, o mérito da demanda a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” A Egrégia 3a Turma Cível, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelas partes, promoveu a reforma parcial da sentença aludida nos seguintes termos (Id. 44628105, fl. 22, dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ; CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para condenar a parte ré ao cumprimento das apólices de seguro, “BB Seguro Crédito Protegido”, a fim de amortizar as apólices de empréstimo no 4860453 (fl. 41), empréstimo no 19952269 (fl. 44), empréstimo no 018199150 (fl. 48) e empréstimo no 8532983 (fl. 51). Ademais, tais valores serão corrigidos pelo INPC e juros de mora da 1% ao mês, majoro, ainda, a contar do óbito 9/5/2015 (fl. 21).” O acórdão aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 10 de junho de 2019, de acordo com a certidão referida no Id. 44628105, fl. 27, dos autos do processo de origem. Nesse contexto, a recorrente alega que houve equívoco no próprio ato decisório passível de cumprimento a respeito do número de identificação dos instrumentos negociais firmados entre as partes, o que poderia ocasionar o enriquecimento sem causa do ora recorrido. Ocorre que no caso em exame não se trata de mero erro material na indicação dos números dos instrumentos negociais em questão. Note-se a esse respeito que a pretensão recursal consiste em obter a reforma da decisão impugnada para que seja considerado, no cálculo do valor do débito a ser solvido, apenas o montante descrito na apólice de seguro no 19952269. Convém observar que os efeitos da coisa julgada somente poderiam ser desconstituídos, por intermédio da respectiva ação rescisória, caso estivesse configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Aliás, no que concerne à indicação das apólices cujas respectivas obrigações devem ser cumpridas é possível perceber que o tema foi explicitamente tratado no acórdão proferido pela Egrégia 3a Turma Cível, nos seguintes termos (Id. 44628105, fl. 22, dos autos do processo de origem): “Destarte, conforme alega o primeiro apelante/autor a sentença em relação aos empréstimos limitou-se a condenar a segunda apelada/ré ao cumprimento da apólice no 4860453 (fl. 41), no entanto verifica-se a existência de mais três apólices realizadas nos mesmo termos, quais sejam, empréstimo no 19952269 (fl. 44), empréstimo no 018199150 (fl. 48) e empréstimo no 8532983 (fl. 51). Portanto, todas as apólices devem ser cumpridas pela seguradora no limites pactuados”. Diante desse cenário verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator